Tribunal: TJES
Processo: 5003835-33.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003835-33.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO HENRIQUES GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
D
E BUSCA E APREENSÃO
–
PEDIDO RECONVENCIONAL DE
DANOS MORAIS –
NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Na espécie, inegável o abalo psicológico sofrido pelo apelante em razão da propositura de ação de busca e apreensão em seu desfavor por suposto não pagamento de contrato anterior já renegociado e com pagamento em dia, que também culminou com a negativação indevida do seu nome.

2
.
Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sabendo que a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito da parte, a quantia de R$ 8.000 (oito mil reais) revela-se suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO HENRIQUES GOMES

em face da r. sentença (id. 11746597) que, nos autos da

ação de
busca e apreensão

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

julgou improcedente o pedido de busca e apreensão e julgou procedente o pedido de reconvenção de indenização por dano moral no valor R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 11746599), o apelante alega, em síntese, que a indenização a título de danos morais deve ser majorada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 11746606), pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003835-33.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO HENRIQUES GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO HENRIQUES GOMES

em face da r. sentença (id. 11746597) que, nos autos da

ação de
busca e apreensão

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

julgou improcedente o pedido de busca e apreensão e julgou procedente o pedido de reconvenção de indenização por dano moral no valor R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 11746599), o apelante alega, em síntese, que a indenização a título de danos morais deve ser majorada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 11746606), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Defiro
o benefício da assistência judiciária ao apelante.

A controvérsia cinge-se em apurar a eventual necessidade de majoração do
quantum
a título de indenização por danos morais.

No que se refere aos danos morais, na linha do que entende o STJ, “
Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Como se sabe, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte.

Em se tratando, pois de danos extrapatrimoniais, assim entende esta C. Câmara: “
Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que

geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (TJES; AC 0000983-27.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJES 21/06/2022).

No caso em comento, observa-se que o apelante teve seu nome negativado indevidamente (id. 11746275) por conta de um contrato anterior que já havia sido renegociado, e durante esse período, relata ter sofrido constrangimento com inúmeras ligações de cobrança indevidas (id. 11746273).

Ademais, inegável o abalo psicológico sofrido pelo apelante em razão da propositura de ação de busca e apreensão em seu desfavor, por suposto não pagamento de contrato anterior já renegociado e com pagamento em dia. Assim, irretocável o entendimento adotado pelo d. Juízo no sentido de que o apelante experimentou “o dissabor de responder em litígio por pedido de busca e apreensão, cuja ordem liminar foi deferida em razão da irresponsabilidade e falta de zelo da parte autora”, que, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar o alegado pelo réu/apelante.

Diante de tais elementos, entendo que o valor da indenização fixado pelo douto juízo
a quo
em R$ 5.000 (cinco mil reais) comporta majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo e afinada com a orientação da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015).

Cito, ainda, o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – MORA NÃO CONFIGURADA – CREDORA QUE OFERECEU PROGRAMA DE DILAÇÃO DE PRAZO – EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS ENTRE AS PARTES – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADOS – PEDIDO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
1. Do cotejo das provas dos autos, resta evidenciada a ausência de mora do devedor, notadamente porque as partes se achavam em tratativas concernentes a programa de dilação do prazo para quitação do contrato oferecida pela própria credora, em razão dos efeitos econômicos provocados pela Covid-19. 2. O ajuizamento da demanda pela Apelada, no contexto de tratativas de adesão a programa de dilação do prazo contratual, consubstancia violação ao princípio da boa-fé objetiva na medida em que frustrou o princípio da confiança e da legítima expectativa de que a continuidade das tratativas e da ausência de resposta aos protocolos abertos importavam em inexigibilidade das parcelas do contrato originariamente firmado, não havendo, portanto, que se falar em mora. 3. Considerando a busca e apreensão do bem móvel em junho/2021, tem-se que a improcedência da “ação de busca e apreensão”, na fase em que o processo se encontra, enseja a conversão da obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos equivalentes ao valor do bem pela tabela Fipe vigente à época em que apreendido, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, isto é, metade do valor originariamente financiado, admitida a compensação com o valor do contrato em aberto sem acréscimo de juros, pena de enriquecimento sem causa. 4. É cediço que o descumprimento contratual não enseja, automaticamente, dano moral. Entretanto, os fatos narrados na presente demanda superam o que é compreendido como sendo mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano.
Não obstante, a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(TJES; Apelação Cível 5008780-35.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julgado em: 11/12/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões